Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704739-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FABIANA DA COSTA ZAIDEM DECISÃO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 221926725, autos originários) que, na ação cominatória cumulada com indenização por danos morais proposta por FABIANA DA COSTA ZAIDEM, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por FABIANA DA COSTA ZAIDEM, representado(a) por seus advogados, objetivando que a parte requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE; proceda a sua internaçãoem leito de unidade de terapia intensiva – UTIem caráter de urgência no Hospital DF Star, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiária do plano de saúde da empresa ré e no dia 01 de janeiro de 2025 foi atendida noPronto Socorro doHospitalDF Star. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade de sua internaçãoem UTIregime de urgência, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr(a) Larissa Bragança,CRM-DF 19769, o atual quadro de saúde exige internaçãoem leito de UTIem regime de urgência (DOC ID 221932444). A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (Doc. Id. 221932440). O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscosa sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação.(Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autoraem leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Notifique-se o hospitalDF Star, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” (Grifos dos autos originários) O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 68724835). Contrarrazões da agravada-autora (id. 69502211), nas quais suscitou em preliminar o não conhecimento do recurso, por ser intempestivo. No mérito, pugnou pelo seu desprovimento. A agravante-ré foi intimada para se manifestar de eventual intempestividade do recurso (id. 70384080), ocasião em que apresentou petição (id. 70614237). É o relatório. Decido. A r. certidão expedida pelo Oficial de Justiça atestou que a agravante foi citada/intimada da r. decisão agravada em 2/1/2025, quinta-feira, às 11:26 (id. 221939586, dos autos originários), por meio de correio eletrônico. Os prazos processuais estavam suspensos até o dia 20/1/2025, art. 231, inc. II, c/c art. 220, caput, do CPC, e o primeiro dia útil para a contagem dos 15 dias úteis para a interposição do presente recurso iniciou-se em 21/1/2025, terça-feira. Assim, o prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou em 21/1/2025, terça-feira, e, considerando o prazo de 15 dias úteis, art. 1.003, § 5o, do CPC, expirou em 10/2/2025, segunda-feira. Ocorre que o presente recurso foi interposto em 11/2/2025, terça-feira (id. 68637668), por isso é manifestamente intempestivo. Nesse sentido, transcrevo o julgado do TJDFT: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO RECURSAL. PRAZO SUGERIDO PELO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelações cíveis por intempestividade. 2. O agravante alega que a publicação ocorreu apenas após o recesso forense, em 22/01/2024, e que eventual erro no sistema eletrônico poderia justificar a tempestividade da apelação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contagem do prazo recursal foi adequada, considerando o recesso forense e as normas de suspensão de prazos do CPC; e (ii) se o prazo sugerido pelo sistema PJe pode ser considerado vinculativo para contagem de prazos processuais. III. Razões de decidir 4. De acordo com o art. 220 do NCPC, o curso do prazo processual é suspenso durante o recesso forense, compreendido entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, o que não obsta a realização da comunicação dos atos processuais, sobretudo porque os dias de tal período são considerado pela jurisprudência pátria como dia útil, dicção extraída do § 1o do aludido dispositivo legal, no sentido de que os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei. Precedentes. 5. A sentença recorrida disponibilizada em 19/12/2023 foi publicada em 08 de janeiro de 2024, sendo que o termo a quo para a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro, isto é, dia 22 de janeiro (segunda-feira). Após o transcurso de 15 (quinze) dias úteis, o prazo recursal findou-se em 09 de fevereiro (sexta-feira). O recurso de apelação, interposto somente em 15 de fevereiro, é intempestivo. 6. A sugestão de prazo para recurso dada pelo sistema do PJe não suprime a necessidade da parte interessada de interpor o recurso dentro do prazo estipulado por lei, pois é dever do advogado do recorrente zelar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de interposição do recurso a eventual recomendação equivocada do sistema. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro não impede a publicação de atos judiciais, sendo o primeiro dia útil subsequente o marco inicial para contagem do prazo recursal. O prazo sugerido pelo sistema PJe não vincula a parte quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos em lei." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 4o, §§ 3o e 4o; Lei no 11.679/2008, art. 60; CPC, art. 220. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.955.924/AL, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.088/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.921.889/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.433/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2020; STJ, AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/08/2018; TJDFT, Acórdão 1914174, 0712570-80.2020.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1753439, 07067282420228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, julgado em 31/8/2023; TJDFT, Acórdão 1436835, 07126555620218070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 6/7/2022; TJDFT, Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 29/6/2022.” (Acórdão 1955121, 0705258-10.2021.8.07.0012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifo nosso) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da ré, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 9 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora